Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. GABARITO. ALTERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. AFERIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. VÍCIOS DE LEGALIDADE. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. CONTEÚDO DE AVALIAÇÃO DE QUESTÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. SÚMULA 7/2018 - TARF/DF. REVOGAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO CERTAME. RESOLUÇÃO 1/2021 DO TARF/DF. ILEGALIDADE. MANIFESTAÇÃO. NULIDADE DA QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente.1.1. O IADES ao ser contratado para atuar como banca examinadora para “a elaboração e aplicação das provas do concurso público e contendo o edital do certame previsão sobre a responsabilidade da banca examinadora quanto à análise e julgamento de impugnações, dentre as quais estão os eventuais recursos interpostos pelos candidatos, evidente a legitimidade da autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do writ.”. (Acórdão 1766613, 07206289420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O Poder Judiciário tem papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos. Está circunscrito à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame.
3. A questão a que se busca a anulação, tratava de súmulas do TARF, abrangidas pelo edital, porém se referiu à súmula 7/2018 da jurisprudência do Tribunal Administrativo que fora cancelada pela Resolução TARF no 01 de 06/07/2021, publicada no DODF de 08/07/2021. 3.1. A súmula em debate foi cancelada em data anterior à publicação do edital do concurso, o que feria o edital do concurso que preconizava que os enunciados estivessem em vigor quando da publicação do instrumento convocatório (DODF 18/11/2022). 3.2. Desta feita, a questão 44 tratou de matéria não abarcada pelo edital, o que fere o princípio da vinculação às regras editalícias (itens 22.9 e 22.10). A sua anulação é direito líquido e certo do apelado. 3.3. A atuação do Poder Judiciário, ao anular a questão que exige conhecimentos evidentemente fora do conteúdo programático firmado pelo edital, é manifestamente apropriada e necessária, não constituindo, de forma alguma, ofensa aos princípios da separação dos poderes e vinculação às normas do edital. Muito pelo contrário, trata-se de fazer prevalecer a aplicação dos referidos princípios no âmbito material. 3.4. A decisão de anulação da questão 44 não fere necessariamente o princípio da isonomia, pois ela apenas evita a prevalência de uma irregularidade evidente e dá subsídio para a parte ré restaurar a legalidade perante a todos os participantes do concurso.
4. O edital foi publicado com erro, ao estabelecer em seu item 9.4.1 que a documentação exigida pelo subitem 9.4 fosse remetida para o endereço de email concursosaatub@iades.com.br, grafado de forma incorreta. 4.1. O apelado juntou todos os comprovantes exigidos para caracterizar sua hipossuficiência e ter estudado em escola pública, remetendo-os ao endereço eletrônico, tal como especificado no edital. 4.2. Não houve qualquer publicação de novo edital retificando o erro do item 9.4.1 do edital normativo 01/2022 – ATUB. Reparos ao instrumento de convocação para o concurso requerem formalizações que tenham o mesmo caráter oficial e publicidade do original, o que não se pode constatar. 4.3. Informações no sítio da banca examinadora, não têm o condão de oficializar uma necessária errata do edital, visto que esta deveria obedecer aos mesmos rigores e ritualística da publicação do instrumento de convocação do concurso. 4.4. O apelado agiu de boa-fé, atendeu a todos os requisitos necessários ao enquadramento como hipossuficiente, ao fornecer os documentos necessários e previstos nas letras a), b), c) e d) do item 9.3 e obedeceu literalmente ao que se exigiu e instruiu o edital para a remessa da documentação. 4.5. A falta de zelo do apelante na divulgação das informações e de reparação do erro material da forma apropriada são os fatores que realmente levaram o recorrido a não conseguir apresentar os documentos exigidos. Não se pode atribuir qualquer desídia nos atos praticados pelo concursado, devendo recair a responsabilidade pelo não reconhecimento da sua hipossuficiência exclusivamente à banca julgadora.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso e Remessa Necessária conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.